Tribunal: TJSP
Processo: 1027496-72.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reembolso de despesas médico-hospitalares da filha do autor, a qual ficou internada de forma particular em hospital por causa de pancreatite aguda. Ausência de negativa de cobertura da operadora do plano de saúde. Direito ao reembolso do valor integral. Cabimento em parte. Opção do beneficiário por tratamento em hospital de forma particular. Reembolso dos tratamentos

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reembolso de despesas médico-hospitalares da filha do autor, a qual ficou internada de forma particular em hospital por causa de pancreatite aguda. Ausência de negativa de cobertura da operadora do plano de saúde. Direito ao reembolso do valor integral. Cabimento em parte. Opção do beneficiário por tratamento em hospital de forma particular. Reembolso dos tratamentos cobertos pelo convênio médico, nos limites contratuais.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.